Tribunal: TJMT
Processo: 0005451-22.2008.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005451-22.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ERIVALDO SANTANA DA COSTA - CPF: 314.259.171-00 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES DUQUE - CPF: 328.719.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao reconhecer que o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação, dado que a decisão não extinguiu a execução.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, concluiu que a decisão homologatória de cálculos, determinante da expedição de precatório, não extingue a execução, configurando-se como decisão interlocutória, sendo correto reconhecer o agravo de instrumento como recurso cabível; ademais, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, evidenciando-se que a parte embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a decisão que não conheceu da apelação, sob o fundamento de que o recurso cabível é o agravo de instrumento, uma vez que houve a extinção do feito com resolução do mérito.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 257032152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de

ofício

ou

a

requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que não cabe apelação contra ato judicial que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório, sem extinguir a execução, conforme registrado no voto condutor do referido acórdão:

“
No caso, o ato judicial que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório, sem extinguir a execução, tem natureza de decisão interlocutória, sendo cabível, portanto, a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a extinção da execução pressupõe que a obrigação foi satisfeita (Código de Processo Civil, art. 924, II).

Aliás, o ato judicial impugnado no recurso de apelação (Id. 202371805) consignou que os autos de origem permanecerão arquivados até a quitação do débito por parte da Fazenda Pública, demonstrando a ausência de extinção da execução.
” (Id. 252467678 – Pág. 4).

Dessa forma, não há omissão nem contradição no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024